Tribunal: TJDFT
Processo: 0751987-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751987-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0719575-87.2024.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 217041494 do processo de origem): “ – PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada reserva de vaga em seu favor, de modo a incluí-lo na lista de classificação, para garantia de sua nomeação. Segundo o exposto na inicial, o autor é servidor público vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, no cargo de Professor de Educação Básica. Relata que em 2017 foi readaptado com restrições para regência de classe. Desde então, vem realizando seu tratamento médico, sendo que atualmente apresenta melhora de seu estado de saúde. Diz que o médico que o assiste atestou a possibilidade de seu retorno às atividades profissionais plenas. Requereu administrativamente a reversão de sua readaptação, mas o pedido foi negado. Paralelamente, o autor foi aprovado em concurso público também para o cargo de professor, sendo nomeado recentemente. Submetido a exame admissional, a junta médica concluiu que seria inapto para o cargo. Sustenta que os laudos médicos oficiais contrariam o entendimento do médico responsável pelo seu tratamento. Diz que vem mantendo sua estabilidade emocional e não apresenta nenhuma demanda cognitiva, emocional ou comportamental que interfira no desempenho do trabalho. Alega que tem direito ao retorno às atividades laborativas plenas, com a reversão da readaptação. Aduz que, constatada a recuperação do servidor, deve ser revertida a readaptação. Também aponta ilegalidade no ato que impediu sua posse, pois entende que tem plena capacidade para o exercício do novo cargo para o qual foi nomeado. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, não se tratando de pedido antecedente. A ação aborda dois temas distintos, a saber: direito do autor à reversão da readaptação e direito do autor à posse em cargo para o qual fora nomeado após aprovação em concurso público. Ambos os pleitos têm por fundamento a alegada capacidade do autor para o pleno desempenho das atividades do cargo de professor. Contudo, observa-se que o pedido de tutela de urgência tem por objeto apenas a nomeação no cargo, pelo que somente essa questão será abordada neste momento. O autor participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 3/6/2022. Disputou uma vaga para o cargo de Professor de Educação Básica – Artes. Foi aprovado e nomeado para o cargo em ato publicado no DODF de 14/6/2024, edição extra, p. 9. No entanto, sua posse foi recusada porque não foi considerado apto para o exercício do cargo. A respeito dos requisitos para ingresso no cargo, assim dispõe o edital: 21. DA NOMEAÇÃO PARA POSSE 21.1 A nomeação dos candidatos para posse das vagas imediatas tem cronograma previsto para o exercício de 2023, podendo ser alterado dentro do período de validade do certame e somente ocorrerá de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira no exercício em que se der o ingresso, nos termos do art. 2o da Portaria SEEC no 55/2022, publicado no DODF no 26 de 07/02/2022, e será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), e no endereço eletrônico oficial da SEEDF, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação para a posse que serão publicados. 21.2 O candidato que deixar de comparecer à convocação para a posse no prazo fixado no edital de nomeação será considerado como desistente e substituído, na sequência, pelo candidato imediatamente classificado. 21.3 A posse no cargo dependerá de prévia avaliação médica admissional, a ser realizada pela Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - SUBSAÚDE. O candidato nomeado somente será empossado se na prévia avaliação médica admissional for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será empossado, perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação. 21.4 O candidato, terá prazo improrrogável de 30 dias, contados da data da publicação da nomeação para se apresentar, munido de documento de identidade original juntamente com os documentos exigidos neste edital ou em editais que vierem a ser publicados, para tomar posse no cargo público. Como se vê, o edital dispõe expressamente sobre a necessidade de o candidato apresentar boas condições físicas e mentais para o exercício do cargo, como requisito para a posse. Essa regra está em plena conformidade com o art. 7o, VI, da Lei Complementar Distrital 940/2011, que define os requisitos básicos para investidura em cargo público na Administração do Distrito Federal. No caso, a junta médica avaliou o autor e o considerou inapto para o exercício da atividade em 16/7/2024 – ID 217007687. Saliente-se que tal apuração corrobora o que foi constatado no relatório de conclusão do processo de readaptação funcional ID 217009648, p. 1, emitido em 15/7/2024, no qual se expõe de forma minuciosa a inviabilidade de o autor retomar o exercício da atividade de regência de classe: Esteve em restrição temporária para regência de classe, anterior à sua entrada na GERE desde 11/11/2015, devido quadro psiquiátrico, caracterizado por CID: F32/F33.2/F38. Apresentou vários afastamentos, desde 2001, mais intensificados a partir de 2009 pelo mesmo quadro, tendo sido readaptado em 27/06/2017 onde durante esse período não fez nenhuma tentativa de retorno ou de retirada das restrições só o fazendo quase 10 anos depois, com a aprovação no concurso. Foi encaminhado para esta avaliação devido aprovação em concurso e prazo para a posse, com isso solicitou avaliação com vistas a reversão, de acordo com o processo supracitado 00080- 00177933/2024-81. Quadro de limitação para a Regência de Classe, onde durante 09 anos não mais esteve lecionando e sim no apoio pedagógico desde então. Após o processo de Readaptação o servidor quase não apresentou afastamentos pelo quadro emocional, o que ocorria com muita frequência antes das restrições, com isso a readaptação foi um fator de proteção na vida funcional do servidor. No momento, ainda faz uso de Gabapentina 300mg/dia, Sertralina 100mg/dia, Mirtazapina 30mg/noite, Clonazepan gotas e Midazolam 15mg/noite, e faz psicoterapia semanal, mesmo referindo que apresenta melhora para assumir de forma plena sua função original, com acúmulo de 60( Sessenta ) horas. Devido ao exposto o servidor apresenta quadro compatível com limitação emocional, e retornar às suas atribuições com carga horária plena em função original de professor, em Regência de Classe, pode levar a adoecimento emocional, com inaptidão para a reversão de sua readaptação. Não obstante os relatórios médicos emitidos pelos profissionais que conduzem o tratamento do autor, tal documentação, por ora, é insuficiente para substituir a apuração realizada pela junta médica oficial. Em vista disso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal”. Em suas razões recursais (ID 66993898), afirma que ajuizou ação visando reverter sua readaptação funcional e garantir a reserva de vaga em novo concurso público para o cargo de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Informa que é professor da Secretaria de Estado de Educação – SEE/DF, matrícula n.o 0045137-1, admitido em 14/08/1991. Menciona que, em 27/06/2017, foi readaptado com restrições para a regência de classe. Verbera que realizou tratamentos e teve uma evolução no seu estado de saúde, sem contraindicações para o retorno pleno à regência de classe. Informa que postulou a reversão de sua readaptação (PA n.o 00080-00177933/2024-81), contudo, o pedido foi indeferido pela junta médica. Aduz que foi aprovado no concurso público para o cargo de professor de Educação Básica, conforme Edital n.o 31/2022. Informa que, ao ser submetido à avaliação médica para posse, foi considerado inapto. Defende que a decisão agravada desconsiderou os pareceres médicos que atestam sua plena capacidade laborativa e estabilidade clínica. Argumenta que a junta médica do Distrito Federal se limitou à condição pregressa de saúde do agravante, sem, contudo, considerar o seu atual estado clínico. Defende que o ato administrativo que o excluiu do certame é nulo. Alega que o Tema 1.015 do STF permite a posse do candidato desde que não apresente restrições incapacitantes ou sintomas relevantes que inviabilizam as suas funções. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos do ato administrativo que declarou o agravante inapto para o cargo público e, por consequência, determinar sua nomeação e posse no concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). O agravante afirma, nos autos de origem, que é professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tendo sido readaptado em 2017, em virtude de seus problemas de saúde. Menciona que realizou diversos tratamentos e atualmente possui plenas condições de retornar à regência de Classe, todavia, o pedido de reversão da readaptação não foi deferido. Aduz, ainda, que foi aprovado no concurso de professor da Secretária de Educação, uma vez que pode cumular os cargos, contudo, foi considerado inapto pela junta médica, ao argumento de que não teria condições de ser regente de classe. Verbera que houve a melhora do seu quadro clínico, sendo que possui plenas condições de exercer o cargo de professor. No caso em comento, verifico que o agravante foi readaptado, em virtude da impossibilidade de continuar a ser regente de classe, nos termos do art. 277 da Lei Complementar n.o 840, conforme publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (ID 217007682, na origem). O agravante requereu recentemente a conversão da readaptação, tendo o pedido administrativo sido indeferido, ao fundamento de que não foram demonstradas alterações nas suas condições clínicas. A junta médica assim se manifestou: (ID 217009648): “Esteve em restrição temporária para regência de classe, anterior à sua entrada na GERE desde 11/11/2015, devido quadro psiquiátrico, caracterizado por CID: F32/F33.2/F38. Apresentou vários afastamentos, desde 2001, mais intensificados a partir de 2009 pelo mesmo quadro, tendo sido readaptado em 27/06/2017 onde durante esse período não fez nenhuma tentativa de retorno ou de retirada das restrições só o fazendo quase 10 anos depois, com a aprovação no concurso. Foi encaminhado para esta avaliação devido aprovação em concurso e prazo para a posse, com isso solicitou avaliação com vistas a reversão, de acordo com o processo supracitado 00080- 00177933/2024-81. Quadro de limitação para a Regência de Classe, onde durante 09 anos não mais esteve lecionando e sim no apoio pedagógico desde então. Após o processo de Readaptação o servidor quase não apresentou afastamentos pelo quadro emocional, o que ocorria com muita frequência antes das restrições, com isso a readaptação foi um fator de proteção na vida funcional do servidor. No momento, ainda faz uso de Gabapentina 300mg/dia, Sertralina 100mg/dia, Mirtazapina 30mg/noite, Clonazepan gotas e Midazolam 15mg/noite, e faz psicoterapia semanal, mesmo referindo que apresenta melhora para assumir de forma plena sua função original, com acúmulo de 60( Sessenta ) horas. Devido ao exposto o servidor apresenta quadro compatível com limitação emocional, e retornar às suas atribuições com carga horária plena em função original de professor, em Regência de Classe, pode levar a adoecimento emocional, com inaptidão para a reversão de sua readaptação”. Cumpre ressaltar que a conclusão da junta médica do Distrito Federal é recente, uma vez que está datada de 15/07/2024. Com efeito, o processo administrativo que concluiu pelo indeferimento da reversão da readaptação do agravante, em virtude do laudo emitido pela junta médica, que atestou que o servidor ainda apresenta restrições que o impedem de ser regente de classe, goza de presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade, reputando-se, portanto, verdadeiro até que seja provado o contrário. Por outro lado, a existência de um relatório médico emitido por médico particular não é suficiente para elidir, em juízo de cognição sumária, a conclusão da junta médica do Distrito Federal. Ao contrário, a questão demanda a dilação probatória, com a realização de perícia, visando averiguar se houve a melhora das condições clínicas do agravante, que determinaram a readaptação. Por ora, entendo, nesta fase superficial, que deve ser mantida a conclusão da junta médica, que goza de presunção de legitimidade. Assim sendo, há laudo da junta médica que atesta que o agravante não pode exercer o cargo para o qual foi aprovado, ou seja, professor regente de classe. O edital do certame prevê expressamente que é requisito para o candidato tomar posse que esteja em boas condições físicas e mentais. Nesse sentido, é o que dispõe o item 21.3 do edital: 21.3 A posse no cargo dependerá de prévia avaliação médica admissional, a ser realizada pela Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - SUBSAÚDE. O candidato nomeado somente será empossado se na prévia avaliação médica admissional for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será empossado, perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação. No caso, ao que tudo indica, há elementos indiciários fortes de que o agravante não atende aos requisitos do edital, uma vez que está impossibilitado de exercer a função de regente de classe, conforme conclusão da junta médica do Distrito Federal. Em que pesem as alegações do agravante, o laudo da junta médica do Distrito Federal está fundamentado, não se vislumbrando, prima facie, ausência de motivação ou nulidade do ato administrativo. Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que não restou demonstrado que o agravante atende os requisitos do edital para tomar posse no cargo que foi aprovado, sendo que a questão demanda a dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da tutela recursal. postulada. Nesse sentido, vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES. CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. INSPEÇÃO DE SAÚDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO INCOMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo, que deferiu a tutela provisória, para reserva de vaga em favor do autor. 1.1. O Distrito Federal alega, em suma, que o candidato foi considerado inapto por apresentar transtorno de ansiedade, em uso de escitalopram 5mg por dia, condição incompatível com o cargo pretendido, capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas e poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo. Além disso, o candidato apresentou pressão arterial elevada na avaliação médica. 2. O candidato foi aprovado nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020, sendo, então, convocado, por meio do Edital no 13, publicado em 04/04/2022, para a realização dos exames biométricos e avaliação médica, nos termos do item 12.1 do Edital de Abertura (ANEXO X). 3. No caso dos autos, durante a fase de exames biométricos e a avaliação médica, o agravado foi devidamente convocado a apresentar parecer de médico especialista psiquiatra e demais exames que comprovem a sua habilitação para o concurso. 3.1. Conforme consulta ao parecer da Junta Médica, o agravado foi considerado "temporariamente inapto", tendo sido requerida a juntada de laudo oftalmológico e psiquiátrico. Após a juntada dos laudos solicitados, o agravado foi considerado inapto, mas não foram declinados os motivos da reprovação. 3.2. O agravado juntou aos autos diversos laudos oftalmológicos e psiquiátricos a comprovarem ser apto para o exercício do cargo pleiteado. 3.3. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória, para reserva de vaga em favor do autor com fundamento no Poder Geral de Efetivação (Cautela), considerando necessário que a vaga do autor permaneça reservada até que seja possível aferir, com o grau de certeza necessário, quais foram as reais razões de eliminação. 4. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 4.1. Faz-se imprescindível analisar mediante provas a aptidão do candidato a realizar atividade física e laboral sem restrições. 5. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se a exclusão do candidato do certame se deu de forma arbitrária, ou não. 5.1. Há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos sejam devidamente elucidados, visto que não se tem clareza sequer das reais razões de eliminação do candidato. 6. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 7. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1650936, 07285676220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DF. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAPACIDADE LABORAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATA INAPTA. EXAMES COMPLEMENTARES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A banca examinadora opera como mero executor do certame, agindo como contratado do Distrito Federal, em nome de quem atua, ensejando que o legítimo titular do ato administrativo seja o próprio ente Distrital, que deve, portanto, ocupar isoladamente o polo passivo da lide principal. Precedentes. 3. Constatada a controvérsia a respeito da capacidade laboral da agravante para o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no concurso público, o litígio somente poderá ser dirimido mediante a produção de prova técnica, especialmente a prova pericial, de modo que deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. 4. A juntada de exames complementares a fim de subsidiar a tomada de decisão pela junta médica da banca examinadora denotam que foi oportunizado à agravante discutir, na via administrativa, os motivos de sua reprovação, inexistindo cerceamento de defesa ou ausência de contraditório. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1626711, 07235651420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 300 DO CPC.1. O deferimento da tutela de urgência recursal exige a presença cumulativa: da probabilidade do direito invocado; do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a ausência dos requisitos legais (art. 300, do CPC), a demandar dilação probatória, mediante a realização do pleno contraditório, não há como ser concedida a medida antecipatória pleiteada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1381520, 07219537520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, não restou comprovada a plausibilidade do direito afirmado, sendo necessário aguardar a instrução processual, quando, então, as questões serão examinadas com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora